Tribunal: TJES
Processo: 5008220-34.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008220-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARINETE PISSINATE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008220-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINETE PISSINATE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARINETE PISSINATE
em face da r. decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que regrediu cautelarmente a forma de cumprimento de pena da reeducanda, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave.

Em suas razões recursais (ID 3227206), o Agravante requer, em síntese: (i) a aceitação da justificativa apresentada e o retorno imediato ao regime aberto ou a substituição da sanção aplicada, em acordo com o princípio da proporcionalidade; (ii) sendo mantida a regressão de regime e o reconhecimento da falta grave, que seja reformada a aplicação dos dias remidos para o percentual de 1/1 ou, no patamar máximo permitido em lei.

Contrarrazões (ID 3227209) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3356279).

Pois bem.

Ao compulsar os autos tem-se que a agravante encontrava-se em regime aberto desde outubro de 2013. Participou da audiência admonitória em 05/11/2013, quando ficou plenamente ciente das condições deste regime.

Em 2013 eram 12 (doze) condições que a agravante tinha que cumprir. Ocorre que, a partir de 2017, a Magistrada
a quo
entendeu que havia condições desnecessárias, tal situação foi alterada, sendo reduzida a 06 (seis) condições.

Das 06 (seis), a apenada descumpriu 02 (duas) delas:
não compareceu ao juízo com regularidade e não comprovou trabalho honesto a cada dois meses.
Somente o fez de forma extemporânea, após a regressão cautelar do regime.

Após a morte de seu esposo (do qual ela cuidava), em abril de 2019, a apenada faltou novamente em novembro de 2019 e julho de 2021, sendo que, em relação à última, sequer apresentou justificativa.

A decisão agravada tornou definitiva a regressão cautelar, mantendo a Agravante no regime semiaberto, homologou a falta grave cometida em 01/07/2021 (ausência do comparecimento), bem como pela não apresentação de comprovante de trabalho honesto, nos termos do art. 50, V da Lei de Execução Penal. Por conseguinte, revogou 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da mesma lei, haja vista a homologação de duas faltas pelo descumprimento das condições do regime aberto.

De acordo com o art. 36, caput, do Código Penal, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo que este deverá ser transferido de tal regime quando, por exemplo, frustrar os fins da execução.

No mesmo sentido, o art. 50, inciso V da LEP, preleciona que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, no regime aberto, descumprir as condições impostas.

Importante ressaltar que não é necessário o cometimento de algum crime no cumprimento de pena para que haja a regressão do regime, basta que se tenha o cometimento de uma falta grave que, in casu, decorreu-se em razão de a agravante não se apresentar em juízo e não comprovar trabalho honesto.

Cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça acerca do tema:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. REGRESSÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções. Precedentes. 2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044911, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Portanto, não acolho o pedido de reforma no que concerne a falta grave.

Ultrapassada esta questão, passo a análise do percentual de dias remidos declarados perdidos, no que entendo que também melhor sorte não assiste a Agravante, devendo ser mantida na íntegra a decisão.

A teor do artigo 127 da LEP, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da LEP.

Segundo tal dispositivo, deve o juiz levar em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias, e a consequência do fato, bem como a pessoa do faltoso – que segundo Guilherme de Souza Nucci em seu livro Curso de Execução Penal, p. 178, equivale a sua “personalidade” - além do seu tempo de prisão.

Dessa forma, resta claro que a quantidade da perda dos dias remidos, dependerá de uma individualização no cumprimento da pena do reeducando, a fim de se impor a perda que mais seja justa e que venha efetivamente a inibi-lo de efetuar nova falta.

Considerando a gravidade da falta grave praticada, pois ao ingressar no regime mais brando deixou de cumprir as condições impostas, demonstrou uma absoluta ineficácia da terapia penal a que está submetida, não apresentando resposta satisfatória ao caráter educativo da sanção.

Portanto, as atitudes da agravante evidenciam verdadeiro desprezo à execução penal, por isso permitem não só a regressão prisional, mas também a imposição da perda de 1⁄4 dos dias eventualmente remidos, conforme decidido pelo juízo
a quo.

Sobre o tema, cito:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RETORNO. FUGA CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E REVOGAÇÃO DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. INSURGIMENTO DO REEDUCANDO. PRELIMINAR. PLEITEADA ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO NO PONTO EM QUE DECRETOU A PERDA DE PARCELA DA REMIÇÃO. PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE INDICOU PONTUALMENTE OS ELEMENTOS DO ART. 57 DA LEP, AINDA QUE DE FORMA ESPARSA.

Ao analisar os requisitos previstos no art. 57, caput, da Lei de Execução Penal, consoante determinação do respectivo art. 127, para fins de estipulação dos dias de remição a serem descontados daqueles anteriormente homologados, em caso de cometimento de falta grave, não se exige que a ponderação seja na mesma sequência do dispositivo, tendo o magistrado, conforme sua livre convicção motivada, liberdade para redigir suas razões de decidir de acordo com o que melhor lhe aprouver segundo sua lógica argumentativa. POSTULAÇÃO CONCOMITANTE. OMISSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. AVENTADA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL SITUAÇÃO CONCRETA NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS DECISÓRIOS INCOMPATÍVEIS COM PRETENDIDA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO MOTIVADA. Não há ausência de motivação quando da justificativa resolutiva é possível inferir a incompatibilidade entre o convencimento do Magistrado e as pretensões formuladas, ainda que à míngua de menção expressa. PRONUNCIAMENTO CONSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0003559-95.2017.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 26-04-2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008220-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINETE PISSINATE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – ABANDONO CUMPRIMENTO DE PENA – REGRESSÃO DE REGIME – PERDA DE 1⁄4 DE DIAS REMIDOS POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 36,
caput
do Código Penal, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo que este deverá ser transferido de tal regime quando, por exemplo, frustrar os fins da execução.

2.

O
art. 50, inciso V da LEP,

preleciona que
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, no regime semiaberto, descumprir as condições impostas
.

3.

N
ão é necessário o cometimento de algum crime, no cumprimento da pena, para que haja a regressão d
e
regime, basta que se tenha o cometimento de uma falta grave que,
in casu
, decorreu-se em razão de o reeducando não se apresentar em juízo para informar e justificar suas atividades.

4.

A teor do artigo 127 da LEP, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da LEP
.
Segundo tal dispositivo, deve o juiz levar em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias, e a consequência do fato, bem como a pessoa do faltoso.

5.
Resta claro que a quantidade da perda dos dias remidos, dependerá de uma individualização no cumprimento da pena do reeducando, a fim de se impor a perda que mais seja justa e que venha efetivamente a inibi-lo de efetuar nova falta.

6.
As atitudes da agravante evidenciam verdadeiro desprezo à execução penal, por isso, permitem não só a regressão prisional, mas também a imposição da perda de 1⁄4 dos dias eventualmente remidos, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

n
eg
ar
-lhe
provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 30/11/2022.

RELATOR